Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-53.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DE LIMA - CPF: 275.005.418-48 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PESSOA ANALFABETA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO - CESSAÇÃO DE FÉ – ÔNUS DA PROVA DAQUELE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS 428, I, E 429, II, AMBOS DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

No caso, a autora/apelante nega a existência da contratação, afirmação que encontra verossimilhança no fato de que o documento apresentado pelo réu/apelante contém assinatura, todavia, o documento pessoal da autora/apelada comprova que ela é analfabeta.

2. Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, quando contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do CPC. E, ainda, a prova de veracidade da assinatura cabe àquele que apresentou o documento em juízo, a teor do que dispõe o art. 429, II, do CPC.

3. No caso, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, em demonstrar a autenticidade da assinatura lançada no contrato que embasa a cobrança.

4. Assim, a despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se a hipótese de uma típica relação de consumo (art. 2º, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.

5. Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação dos serviços, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto da cobrança repudiada na inicial; bem como do dever de indenizar.

6. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

7. Já em relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

8. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003667-53.2021.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica no valor de R$ 12.390,39 (doze mil e trezentos e noventa reais e trinta e nove centavos), com vencimento para o dia 18/12/2020, referente ao contrato nº 1006141100005226, bem como condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar da sentença. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (ID 139424786).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, a pendência questionada na presente demanda foi objeto de cessão do Caixa Econômica Federal S.A. em seu favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL I que, posteriormente, cedeu ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II, ora apelante, conforme notificação providenciada pela SERASA, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, cedente (Caixa) e cessionário (FIDC2), com a devida informação e transparência com o cliente bancário do cedente.

Defende que, os débitos cobrados pelo apelante são devidamente legítimos, uma vez que não foram quitados pela autora/apelada, o qual se tornou inadimplente, sendo, portanto, legítima a negativação do seu nome, o que afasta o dever de indenizar.

Sustenta que, não é cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por ser a autora/apelada devedora contumaz. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 139424788).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 139424799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença resolveu adequadamente o litígio ao acolher a pretensão autoral.

Isso porque, a autora/apelante nega a existência da contratação, afirmação que encontra verossimilhança no fato de que o documento apresentado pelo réu/apelante contém assinatura, todavia, o documento pessoal da autora/apelada comprova que ela é analfabeta.

Nesse contexto, como bem pontuou o sentenciante, quando contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do CPC. E, ainda, a prova de veracidade da assinatura cabe àquele que apresentou o documento em juízo, a teor do que dispõe o art. 429, II, do CPC.

A propósito, convém trazer à colação os artigos acimas citados.
Verbis
:

Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando
:

I -
for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
;

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando
:

[...];

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

No caso, o réu/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, isto é, em demonstrar a autenticidade da assinatura lançada no contrato que embasa a cobrança.

Ora, cabia ao réu/apelante tomar todas as medidas necessárias no ato da contratação (ao que tudo indica com pessoa que portava documentos falsos), uma vez que as instituições tem o dever de certificar-se da identidade daquele que pretende celebrar um contrato, pois é providência mínima de segurança a ser exigida, cuja inobservância caracteriza serviço defeituoso e configura ato ilícito.

Assim, a despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se a hipótese de uma típica relação de consumo (art. 2º, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.

Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação dos serviços, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto da cobrança repudiada na inicial.

Por sua vez, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que, cabível a condenação do réu/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Por outro lado, o réu/apelante afirma ser a autora/apelada devedora contumaz, contudo, nenhuma prova faz nesse sentido.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 5, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022